Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714753-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO contra decisão proferida em ação declaratória e indenizatória (0719060-69.2025.8.07.0001) iniciada em desfavor do HOSPITAL SANTA LUZIA LTDA. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto, em razão da perda do objeto, nos seguintes termos: "em atenção aos princípios da boa-fé e cooperação processual, noticiar que sua avó teve alta médica, logo, o presente recurso perdeu seu objeto, devendo ser extinto sem julgamento de mérito”. (ID 68656974.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 13:06:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador